Tribunal: TJSP
Processo: 1010525-12.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora – Nexo de causalidade não comprovado – Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da autora – Nexo de causalidade não comprovado – Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica – Aplicação da legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus processual – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010525-12.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12479
APELAÇÃO No 1010525-12.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APELANTE:
BRADESCO
AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERNANDES
CRUZ HUMBERTO
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro Oscilação na
tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado
prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos do segurado da
autora Nexo de causalidade não comprovado Laudos
frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta oscilação de energia elétrica
Aplicação da
legislação consumerista, tal como a hipótese dos autos, que
não equivale a despojar a parte de seu ônus processual
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 287/288, cujo relatório se adota, que
julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Recorre a vencida sustentando ter
comprovado
que
os
danos
materiais
causados
aos
equipamentos de seu segurado decorreram de descarga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
3
elétrica, uma vez que realizada avaliação por técnico
especializado e independente.
Defende a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor ao caso em análise, especialmente
no que tange à inversão do ônus da prova.
Afirma ser inviável a realização de
perícia, alegando que a própria ré possui desinteresse na
análise dos itens sinistrados.
Requer provimento para que a ré
seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 3.134,24.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada
pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.,
buscando o ressarcimento de indenização securitária paga em
decorrência de danos causados a bens de propriedade de sua
segurada Sabrina Lombas, no valor de R$ 3.134,24
Após
regular
processamento,
sobreveio a r. sentença de fls. 287/288, que julgou
improcedente a ação.
Com razão.
Com
efeito,
o
Magistrado
de
Primeiro Grau agiu com acerto ao julgar improcedente a ação,
visto que a documentação trazida aos autos pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
4
não é capaz de justificar a pretensão indenizatória.
É cediço que, ainda que aplicado o
Código Defesa do Consumidor à relação entre a seguradora
sub-rogada no lugar dos segurados contra a concessionária de
energia elétrica, a responsabilidade civil, em todos os casos,
inclusive de responsabilidade objetiva, exige a demonstração
segura do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito, o
que, no caso, não ocorreu.
Na hipótese dos autos, fora juntado
mero laudo/orçamento (fl. 172), no qual se aponta, a título de
observação, que “foi constatado que o aparelho sofreu
oscilação de energia, alterando a voltagem da rede elétrica”.
(sic.)
Ora, nota-se que é um documento
genérico, em que não há demonstração técnica de como o
“avaliador” chegou à conclusão apontada, nem o método
utilizado na consecução do resultado, de forma que não se
presta a atestar o liame entre o suposto ato ilícito e o prejuízo
alegado.
Em outras palavras, tal documento
não atende às exigências técnicas e investigativas das
possíveis causas dos danos apontados.
Desta feita, ante a ausência de prova
idônea do nexo de causalidade, não há que se falar em dever
de indenizar por parte da concessionária ré, pois, como
anteriormente
explicitado,
para
a
caracterização
da
responsabilidade civil, é imprescindível a prova do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
5
causal.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
-
Ação
regressiva

Seguro
residencial

Danificação de equipamentos em razão
de oscilação na tensão da rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente

Recurso
da
concessionária
ré

INTERESSE DE AGIR
Pretensão
regressiva formulada por seguradora que
não depende do esgotamento da via
administrativa Art. 204 da Resolução n.
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe
ao direito de ação, constitucionalmente
previsto DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Presença de comprovantes idôneos de
pagamento da prestação securitária aos
segurados
MÉRITO DA CAUSA -
Relação originária de consumo Autora
que faz jus à incidência do Código de
Defesa do Consumidor Sub-rogação da
seguradora nos direitos da segurada, em
razão do pagamento da correspondente
indenização,
demonstrado
por
documentos idôneos Arts. 349 e 786 do
CC

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de
que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Parte
autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito, ônus que
lhe
cabia,
dada
a
ausência
de
hipossuficiência quanto a esse mister, nos
termos do art. 6o, inciso VIII, do diploma
consumerista - Sentença reformada

RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
6
Apelação
Cível
1110031-37.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 02/09/2019; Data de
Registro: 02/09/2019)
“SEGURO
-
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS
SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADO
NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO
QUE
SE
PRETENDE
VER
INDENIZADO

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
ALEGADO

DOCUMENTOS
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR

SENTENÇA
MODIFICADA
-
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP; Apelação
Cível
1132974-48.2018.8.26.0100;
Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador:
33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento:
04/09/2019;
Data
de
Registro: 04/09/2019).”
Portanto, não restou demonstrado o
nexo de causalidade.
O artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova
de fato constitutivo de seu direito, mas a apelante não cumpriu
satisfatoriamente seu ônus.
Inexistindo provas do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
7
causalidade
comprovação do direito constitutivo da parte
autora , falta fundamento para a ação regressiva.
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Com o insucesso do recurso e dentro
da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para
a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do Código de Processo Civil vigente: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
dos
honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010525-12.2019.8.26.0114 -Voto no 12.479
8
do valor atualizado da causa, majoro tal verba para 15%
(quinze por cento), nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Advirto às partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora